Tribunal: TJMT
Processo: 1054553-73.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054553-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZILDA APARECIDA SIMAO VIEIRA - CPF: 502.706.481-00 (APELADO), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ZILDA APARECIDA SIMAO VIEIRA - CPF: 502.706.481-00 (APELANTE), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA RÉ (ÁGUAS DE CUIABÁ) NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA (ZILDA) PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA –
TRANSFERÊNCIA DO MEDIDOR DE DENTRO DA UNIDADE CONSUMIDORA PARA A CALÇADA DA RUA – AUMENTO EXCESSIVO DAS FATURAS –CREDIBILIDADE DA TESE DA AUTORA DE VAZAMENTO INTERNO – PROBLEMA OCASIONADO PELA RÉ NAS ESCAVAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIA DO APARELHO – RÉ QUE NÃO REFUTA O FATO ALEGADO – PERÍCIA – IDENTIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO APARELHO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO PELA AUTORA – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – DEVER DE REPARAR – MONTANTE ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO SIMPLES DO EXCEDENTE AO EFETIVAMENTE CONSUMIDO – CONTEXTO QUE RESULTA NA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO –
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

O problema de vazamento interno no medidor de consumo da autora ocasionado pela falha da transferência do equipamento de dentro do imóvel para a calçada pela Concessionária implica na irregularidade das faturas, que foram cobradas a maior, bem como na reparação por danos materiais (os quais foram comprovados) e danos morais (tendo em vista a demora excessiva na resolução do problema).

Se a importância fixada como reparação é condizente com o caso concreto e atende aos requisitos do artigo 944 do CC, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e ao critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser mantida.

É devida a repetição do indébito, na forma simples das faturas pagas a maior pela consumidora, uma vez que não foi demonstrada a má-fé da ré.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (artigo 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para:

a)

determinar revisão das faturas dos meses de fevereiro e maio a dezembro/2020, readequando-a à média de consumo dos últimos doze meses anteriores;

b)

condenar a parte requerida a indenizar os danos materiais no valor de R$ 1.255,20 referente ao valor da contratação do técnico/encanador, o qual deverá ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso pela autora e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação.

c)

Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Por fim, considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC/2015.

A ré, Águas Cuiabá, aduz que o laudo pericial atestou que inexistia quaisquer problemas na rede de abastecimento da unidade consumidora da autora, e que o hidrômetro estava em plenas condições de uso e funcionamento.

Afirma que, após reclamações administrativas feitas pela autora, procedeu à análise do equipamento de medição e não foi encontrada nenhuma irregularidade ou vazamento até o ponto de entrega (cavalete/hidrômetro).

Destaca que residem cinco pessoas no imóvel, o que contribui para um consumo elevado de água.

Argumenta que o vazamento interno é de responsabilidade exclusiva da autora e que seguiu o que dispõe o artigo 77 da Resolução Normativa 05/2012 da AMAES, tendo revisado duas faturas (de março e abril de 2020).

Diz que meras cobranças administrativas não ensejam danos morais e não ficou configurada a prática de ato ilícito.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, pela improcedência dos danos materiais, sobretudo porque não foram comprovados pela autora, e pela alteração do termo inicial dos juros moratórios, os quais devem incidir a partir do arbitramento, e não da citação.

A autora afirma que comprovou o pagamento das faturas indevidas, relativas a fevereiro, agosto e setembro de 2020, nos valores de R$420,66, R$327,41 e R$576,06, como, aliás, consta no extrato do próprio
site
da ré, o que lhe dá direito à repetição do indébito. Diz ainda que referidos pagamentos não foram contestados pela Concessionária. Aduz que deve ser observada a média estipulada em juízo em R$98,11 e devolvido em dobro o excedente de R$2.059,60 ou, a sua forma simples, que perfaz o montante de R$1.029,80.

Pugna pela majoração do
quantum
reparatório.

Ressalta que, mesmo após o reparo da irregularidade, os valores das faturas continuaram exorbitantes e que
a perícia foi realizada em toda a instalação hidráulica do imóvel, sendo encontrado defeito tão somente no local onde a Recorrida escavou para a transferência do hidrômetro.
Diz que
todos os exaustivos problemas começaram após a Recorrida, por decisão unilateral, transferir o hidrômetro da Recorrente para o exterior do imóvel
.

Salienta que as reclamações duraram aproximadamente dez meses, o que justifica a majoração dos danos morais de R$10.000,00, pela excessiva demora na solução do problema.

Em contrarrazões, a Energisa impugna a justiça gratuita concedida à autora e argui o não conhecimento da Apelação tendo em vista a não observância do princípio da dialeticidade; no mérito, ambas as partes pleiteiam o não provimento do Recurso (ID. 176479175 e ID. 176479177).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

JUSTIÇA GRATUITA

A ré impugna o deferimento da justiça gratuita à autora, sob o argumento de que ela não provou a hipossuficiência financeira.

No entanto, esse benefício foi concedido na decisão de ID. 166176667 (contra a qual não houve Recurso), e o apelado não indicou nenhum fato que infirme o estado de necessidade declarado pelo apelante.

Rejeito a arguição.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A ré
sustenta que o Recurso da autora não deve ser conhecido, uma vez que não foi observado o princípio da dialeticidade.

No entanto, ela cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar a que faz jus à repetição do indébito e à majoração dos danos morais.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que a ré realizou
repentinamente
a transferência do hidrômetro que ficava no interior do seu imóvel para a calçada da rua, no lado externo, e que, depois disso, as faturas tiveram um aumento excessivo, pois a média de consumo, que era de 14m3 passou para 40m3 em fevereiro/2020, 110m3 em março/2020, 90m3 em abril/2020, 78m3 em maio/2020, 42m3 em junho/2020, 35m3 em julho/2020, 34m3 em agosto/2020, 50m3 em setembro/2020, 30m3 em outubro/2020, 27m3 em novembro/2020 e 29m3 em dezembro/2020.

Diz que fez diversas reclamações e que só em 23-3-2020, a Concessionária enviou um técnico, que disse que o problema estava no hidrômetro, condicionando a sua troca ao pagamento da fatura que estava em aberto, de fevereiro de 2020, no valor de R$420,66, tendo a autora quitado (e também as de agosto e setembro/2020, no montante de R$327,41 e R$576,06, mas o problema não foi resolvido, pois as contas seguintes continuaram com valor exorbitante.

Afirma que, diante da não solução da irregularidade pela ré, contratou um perito, que identificou
um vazamento não visível ocasionado por uma rachadura em um ‘te’ de PVC branco roscável de 25mm que estava entre o cavalete e o reservatório, exatamente no local onde a requerida procedeu com a transferência do hidrômetro para o lado externo do imóvel, ocasionando o aumento do consumo e dos valores da fatura.

Diz que somente as faturas de março e abril foram revisadas pela ré.

Sustenta que, embora o vazamento não visível tenha ocorrido no interior do imóvel, ele foi resultante da má prestação de serviço da ré, e que ela tem direito à devolução em dobro da quantia que pagou a mais.

Alega que sofreu prejuízos materiais de R$1.255,20 resultante da contratação do técnico para realizar a vistoria no local.

Busca a declaração de inexistência da dívida de R$2.646,74, a determinação de revisão das faturas de fevereiro, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2020 para valor equivalente ao seu real consumo médio, a condenação da ré à repetição do indébito ou à compensação do montante pago com as contas subsequentes, a danos materiais de R$1.255,20 e a danos morais de R$15.000,00.

O feito foi julgado parcialmente procedente para revisar as faturas dos meses de fevereiro e maio a dezembro/2020, readequando-a à média de consumo dos últimos doze meses anteriores; condenar a parte requerida a indenizar os danos materiais no valor de R$ 1.255,20 referente ao valor da contratação do técnico/encanador
,
além de 5.000,00, a título de indenização por danos morais
.

Em, 4-5-2021, em vistoria realizada no imóvel, o técnico contratado pela autora identificou um vazamento não visível,
que foi detectado em um ‘te’ de PVC Branco roscável de 25 mm, que estava entre o cavalete até o reservatório do imóvel, no corredor do imóvel, que estava drenando pelo solo, que com fácil drenagem, sem possibilidade de ter a percepção visual do vazamento
(ID. 176476136).

Essa constatação confirma a tese apresentada pela autora de que, com a transferência do hidrômetro de dentro do imóvel para a calçada rua, ficou um vazamento interno na sua unidade consumidora, resultando em consumo além daquele efetivamente utilizado.

Tanto é que a ré, na contestação, não nega essa hipótese nem mesmo impugna a conclusão do perito, tratando-se de fato incontroverso.

É cediço que qualquer problema de instalação interna é de responsabilidade exclusiva do usuário do serviço, no entanto, quando o problema surge por culpa da Concessionária, deve ela arcar com os prejuízos.

Além disso, a própria Concessionária enviou Comunicado de Excesso de Consumo à autora para informar que houve emissão de faturas com consumo superior aos meses anteriores, revisando aquelas referentes aos meses de março e abril de 2020 (ID. 176476134). Logo, é crível a alegação da autora de que havia vazamento invisível no medidor e que este foi ocasionado pelas escavações feitas pela ré para a transferência do equipamento.

E também, o próprio extrato juntado pela ré demonstra o aumento significativo de consumo após a transferência do hidrômetro (ID. 176478676).

No tocante à perícia judicial, ficou constatado:

“as faturas dos meses de fevereiro/2020, março/2020, abril/2020, maio/2020 e junho/2020 foram aferidas pelo hidrômetro de no série A00L346983, o qual (...) já foi descartado do sistema. Portanto somente as faturas dos meses de julho/2020 a dezembro/2020 foram aferidas pelo hidrômetro que será periciado”

Em resposta aos quesitos das partes, pontuou:

“3). Queira o Sr. Perito informar se pode responder se o hidrômetro está em conformidade com padrões metrológicos definidos pelo Inmetro?

R –
De acordo com os testes laboratoriais realizados pelo INMETRO (vide ANEXO A), o volume registrado no hidrômetro periciado (Y19S627028) está fora dos padrões dos parâmetros percentuais de variações admissíveis, em relação as vazões preconizadas para o ensaio, sendo portanto, considerado reprovado e incorretos os registros dos volumes que efetivamente passaram pelo aparelho, conforme resultado da aferição do hidrômetro
(...)

5). Queira o Sr. Perito informar se há disparidade entre o volume de água que efetivamente passou pelo hidrômetro e o volume de água registrado no aparelho?

R – O ensaio em bancada homologada pelo Inmetro apontou que houve diferença a menos, Registrando volumes menores do que o real em duas medições de vazão e
para uma outra vazão e ensaio apresentou volume maior do que o volume que efetivamente passou por ele. Mas no geral esses valores apontados estão fora dos valores admissíveis e portanto, não validados
. Houve diferenças, isso temos como afirmar”.

Por fim, concluiu:

“(...) Ela também reforçou que à época em que contratou o técnico para localizar o vazamento foram inspecionados todos os ramais de distribuição das duas linhas dos reservatórios e na de anormal foi detectado a não ser no local onde foi localizado por ‘geofonamento’ um vazamento não visível, onde a requerida havia feito o remanejamento do cavalete, sendo que este vazamento foi identificado e reparado no dia 04/05/2020, portanto
esse vazamento teve influência direta nos consumos aferidos nas faturas dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2020
.

(...)
para a vazão mínima o volume registrado foi maior do que realmente passou por ele e neste caso em prejuízo do consumidor
. (...) No geral, não temos como afirmar se favoreceu ou prejudicou o consumidor, mas no caso particular deste hidrômetro como dispositivo de aferição de consumo foi reprovado”.

Quanto aos danos materiais, o recibo assinado pelo técnico em pitometria e bombeiro hidráulico, confirma que a ele foi pago pela autora R$1.200,00 para consertar o vazamento, além das peças que tiveram de ser trocadas (ID. 176476147).

No tocante à reparação extrapatrimonial, a excessiva demora na resolução do problema da unidade consumidora da autora ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois fez inúmeras reclamações, pagou algumas faturas indevidas para viabilizar a troca do hidrômetro e, por fim, teve que contratar profissional para vistoria e identificação do problema.

O montante de R$5.000,00 revela-se suficiente para atender o caráter punitivo, pedagógico e compensatório da medida, atendendo ainda os requisitos do artigo 944 do CC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o pedido de repetição de indébito, verifica-se que a autora pagou em excesso as faturas de fevereiro a dezembro de 2020, tanto é que a de março e abril foram canceladas e recalculadas (ID. 17647808). O próprio extrato juntado pela ré mostra que a autora quitou também as contas de fevereiro, agosto e setembro de 2020, nos valores de R$420,66, R$327,41, R$576,06, respectivamente (ID. 176478708). Este fato, além de ensejar o reconhecimento de tais pagamentos, nem sequer foi refutado pela ré. Contudo, a devolução deve se dar de modo simples (tendo em vista a não demonstração de má-fé da Concessionária) somente naquilo que exceder o realmente devido, que será resultante da revisão das faturas pela média dos últimos doze meses.

Em relação aos juros de mora, quando se cuida de responsabilidade contratual, incidem desde a citação (artigo 405 do Código Civil), e não do arbitramento, como pretendido pela ré.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso da ré
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
D
ou parcial provimento ao da autora
para determinar que a ré lhe restitua, na forma simples os valores pagos indevidamente, concernentes às faturas de fevereiro, agosto e setembro de 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023